Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A HIPÓTESE. QUANTUM COMPESATÓRIO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ENCARGOS DA MORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. VALOR INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O § 1o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor-CDC exige que os dados inseridos em bancos de dados de proteção ao crédito sejam objetivos, claros e verdadeiros. Nessa linha, a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – institui, no art. 6o, a boa-fé objetiva e o princípio da qualidade dos dados, que devem ser exatos, claros e relevantes.
2. A informação deve ser veraz. O consumidor cujas informações registradas são inexatas ou inverídicas, além de avaliado incorretamente pelo consulente, é ofendido em seus direitos da personalidade, particularmente no tocante à honra. Atribui-se – indevidamente – a condição de mau pagador. A inserção indevida do nome do consumidor em tais bancos de dados gera o dever de compensar os danos morais sofridos.
3. De qualquer modo, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura o que a Corte denomina dano moral in re ipsa. O consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido. Não há necessidade de demonstrar a afetação do estado anímico (dor) ou mesmo ofensa a qualquer outro direito da personalidade.
4. A súmula 385 do STJ afasta o dever de indenizar nos casos em que já exista inscrição legítima preexistente à inscrição indevida: "Da anotação em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por danos moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Em que pesem as críticas cabíveis, o enunciado procura concretizar o entendimento da corte sobre o tema, segundo o qual “quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito” (REsp n. 1.002.985- RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 27.8.2008). Conforme a Corte, a superveniência de nova inscrição não agravaria a situação do crédito do devedor, que já estaria constrito pelo inadimplemento de dívida legítima.
5. O juízo não observou particularidade do caso concreto que afasta a incidência da súmula: na hipótese, a inscrição ilegítima foi a única inscrição ativa atribuída à autora durante extenso lapso temporal após o cancelamento da última inscrição legítima. O crédito da autora foi indevidamente restrito por mais de um ano por notificação de dívida inexistente, fato que atrai a necessidade de compensação por danos morais.
6. Para a fixação do valor compensatório, na ausência de critérios objetivos, deve o juiz verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
7. Na hipótese, a inscrição indevida em órgão de proteção de crédito teve consequências concretas: a consumidora teve de entrar em contato com o réu para diligenciar, sem sucesso, o cancelamento da dívida já paga, fato que levou, por fim, ao ajuizamento da presente ação. A fixação de verba compensatória no valor de R$ 4.000,00 atende aos critérios e objetivos indicados. A condenação não é excessiva ou tampouco implica em enriquecimento sem causa do consumidor.
8. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
9. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. O dispositivo visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
10. No caso, a aplicação do critério legal ou dos honorários recomendados pela OAB implicaria quantia máxima que não recompensaria adequadamente o trabalho da advogada. A fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000 é compatível com a complexidade da demanda, com o trabalho da advogada e com o tempo exigido para o serviço. Sobre o valor deve juros da mora a partir do trânsito em julgado desta decisão (art. 85, §16, Código de Processo Civil) e correção monetária a partir da data de sua publicação.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00, bem como honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.